Tribunal: STF
Processo: ARE 1517226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). AGENTES DE SAÚDE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR. 2. MULTA COMINATÓRIA AO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO PREFEITO COMO GESTOR PÚBLICO. TEORIA DO ÓRGÃO. 
3. INTERESSE DE AGIR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE APENAS PREVIA A CONTRATAÇÃO VIA PSS DE FORMA EXCEPCIONAL. PERPETUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. NECESSIDADE E UTILIDADE NA PROPOSITURA DA DEMANDA. 4. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE RESTRITA À LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL DA EXCEPCIONALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ANTE A REGRA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 5. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E PSS. CARGOS DE AGENTES DE SAÚDE. CARÁTER PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIDORES FORAM CONTRATADOS PARA CUMPRIR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF). DESCABIMENTO. PROGRAMA QUE SE CONSTITUI EM ALICERCE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVISORIEDADE. DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE BURLAR O PROCEDIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO. PERPETUIDADE NAS CONTRATAÇÕES VIA PSS. RECURSO (1) PREFEITO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO (2) MUNICÍPIO DESPROVIDO” (e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. IX do art. 37 e o § 4º do art. 198 da Constituição da República (e-doc. 52).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 283 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (doc. 58).



    4. No agravo, o agravante sustenta ofensa constitucional direta e inaplicabilidade das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal 
e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCO 
N. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI 
Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora